Tribunal: TJDFT
Processo: 0752103-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752103-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRO PEREIRA MATOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública – Correção Monetária – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a parte recorrente apresenta sua irresignação em face da Decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, a qual indeferiu o pedido de retificação de requisitórios já expedidos ou a expedição de complementares para alteração do índice de correção monetária. A Decisão fundamentou seu posicionamento no fato de terem sido homologados os cálculos apresentados pelo próprio exequente, ora agravante, sem que tenha sido apresentada impugnação pela Fazenda Pública. O recorrente, entretanto, defende a modificação de posicionamento da Jurisprudência entre o início da execução e a Decisão ora recorrida, o que ensejaria a necessidade de alteração dos índices utilizados. Da leitura dos autos não vislumbro a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto já existem requisitórios expedidos, ou seja, o valor da condenação está assegurado. Eventual diferença a ser paga poderá ser objeto de retificação ou da expedição de requisitórios complementares a depender do momento processual em que se encontrem os títulos para pagamento. Demais, o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação, possibilitando a melhor apreciação da questão após a realização do contraditório. Assim, não verifico a existência de risco de dano, motivo pelo qual deve se aguardar o contraditório para melhor elucidação da questão. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao ilustrado Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator